Tribunal: STF
Processo: RHC 271040
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ian Alexandre Souza Federissi interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A análise de matéria não examinada pelo Tribunal a quo é vedada a esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
2. Na hipótese, a tese defensiva de nulidade das provas por invasão de domicílio e invalidade do consentimento do morador não foi objeto de deliberação pela Corte de origem, que se restringiu ao exame da autoria, da materialidade delitiva e da dosimetria da pena. 
3. Não se verifica, de plano, ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício, mormente quando a análise da quaestio demanda incursão fático-probatória incompatível com a via eleita e sem o prévio crivo das instâncias ordinárias sobre a dinâmica do ingresso policial. 
4. Agravo regimental não provido.
(HC 1.027.370 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

A parte recorrente sustenta, em síntese, que “A condenação do impetrante se baseou em provas ilícitas, que devem ser desentranhadas dos autos”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500286-98.2022.8.26.0561), constatei que a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “14/08/2023”). 

Desse modo, não há ilegalidade a ser reconhecida na espécie, porquanto o Supremo também firmou entendimento pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido: HC 246.252 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR,  Rel. Min. Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR,  Rel. Min. Edson Fachin; e HC 243.782 AgR,  Rel. Min. Alexandre de Moraes. 

Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente